Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707892-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MARLY RIBEIRO MACIEL DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALTA DE ZELO COM A GUARDA DO CARTÃO E FATORES DE VALIDAÇÃO (SENHA E IDENTIFICAÇÃO PESSOA). NÃO DEMONSTRADO. PROVA NEGATIVA IMPOSSÍVEL EM FACE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, II DO CDC. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. 1. Presente a relação jurídica consumerista na hipótese de instituição bancária, que figura na condição de fornecedor de produtos e serviços e correntista, que se enquadra no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os Art. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, bem como o Enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça e a ADI 2591/DF do Supremo Tribunal Federal. 2. A responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14 caput e §3o da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 3. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor. 4. Apelo da parte Ré objetivando o afastamento da responsabilidade pela fraude bancária com saques e transferência bancárias . 5. Recurso da parte Autora, objetivando a responsabilização exclusiva do Banco e a condenação do Réu ao pagamento de danos morais no importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. As relações entre a instituição financeira e o correntista são pautadas pela boa-fé, cautela e confiança reciprocamente consideradas. Configura-se falha na prestação do serviço a ausência de diligência do banco que, diante de um cenário de alegada fraude, não se acautela do mínimo de cuidado para evitar o acesso a conta do correntista por terceiros e em contatar a correntista para a confirmação das transações atípicas. 7. O troca do cartão dentro de agência bancária posterior fraude com clonagem de senhas, implicando em diversos saques e transferências bancárias não reconhecidas pela correntista, quando não comprovado que forneceu seus dados pessoais ou descurou do dever de zelo para com o sigilo do segundo fator de autenticação das operações (identificação positiva), não caracteriza culpa exclusiva do consumidor, sendo hipótese de, responsabilidade da instituição bancária, em razão do fortuito interno ocorrido. 8. A mera alegação da instituição financeira que a correntista não foi zelosa com sua senha e identificação pessoal, já que as operações dependem desses dois fatores, desprovida de lastro probatório não pode compelir a consumidora a produzir prova negativa. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). 9. A fraude perpetrada, resultando em saques e transferências do valor disponibilizado em conta da Autora, inclusive com uso de todo o crédito disponibilizado pelo cheque especial, além da contratação de novos créditos, mesmo após o pedido de bloqueio, constituiu muito mais do que meros aborrecimentos. Assim, é devida a indenização pelo dano moral ocorrido, porque avilta a higidez psíquica, que integra o plexo de direitos da personalidade. 10. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral e condenar o Apelado – instituição financeira –a indenizar a Autora do dano extrapatrimonial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como medida pedagógica. Inversão do ônus da sucumbência, em desfavor do Réu. 11. Apelação do Réu conhecida e desprovida. Recurso da Autora conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da decisão em razão da ocorrência de julgamento extra petita; b) artigos 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor; e 434 do Código Civil, defendendo o afastamento de sua responsabilização diante da culpa exclusiva da recorrida. Aduz a validade do contrato eletrônico firmado mediante a assinatura digital da recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto, porquanto “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor; e 434 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não restaram demonstradas as excludentes legais de responsabilidade do fornecedor, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao pleito de redução dos danos morais fixados, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Além disso, “os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010